Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA.

1. Em contrato de financiamento habitacional, o termo inicial da contagem da prescrição de revisão de cláusulas com repetição de indébito é o dia do vencimento da última prestação. Precedentes STJ.

2. Negou-se provimento ao recurso.